Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADESÃO DO RECORRENTE À INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DISCIPLINA NORMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, ora agravante, com fundamento em nulidade dos atos processuais por ausência de intimação.

2. A lei que estabelece a informatização do processo judicial (Lei n° 11.419/2006) prevê em seu art. 5° que a intimação feita por meio eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial, devendo a consulta pelo interessado ser feita no prazo de até 10 (dez) dias contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

3. Tal dispositivo é regulamentado no âmbito desta Corte pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, que disciplina o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

4. Em consulta ao referido cadastro, constata-se que o agravante se encontra efetivamente cadastrado para receber tais intimações desde 02/03/2020, portanto, muito antes do próprio início do processo de origem que foi distribuído apenas em 10/07/2020.

5. Não pode o recorrente alegar nulidade dos atos processuais por ausência de intimação se, nos termos da Lei n° 11.419/2006 (art. 5°, caput e §3°), aderiu ao sistema que permite sua intimação meio eletrônico, regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 de egrégio Tribunal.

6. Recurso conhecido e não provido.